Tribunal: TJDFT
Processo: 0743335-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de IOSMAR SANTANA MARINHO e LUZIA NASCIMENTO DA SILVA. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau determinou o recolhimento do mandado de reintegração de posse do imóvel situado no Condomínio “GENESIS”, Conjunto “T”, casa 08, Sol Nascente, Ceilândia/DF, bem como a suspensão dos autos de origem, até o julgamento dos Embargos de Terceiro opostos por CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO OLIVEIRA em desfavor da ora agravante e de UILQUE SANTOS DA SILVA CASTRO e LUZIA NASCIMENTO DA SILVA. A autora se insurgiu contra a mencionada decisão, alegando, em síntese, que houve um “negócio simulado” (sic) na compra e venda do aludido imóvel, por parte dos envolvidos (Iosmar Santana Marinho, Carlos Roberto do Nascimento Oliveira, Uilque Santos da Silva Castro e Luzia Nascimento da Silva). Em seguida, a agravante passou a discorrer acerca da presença dos requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência, de modo a ser reintegrada na posse do imóvel, bem como destacou a necessidade de ser reconhecida a nulidade da compra e venda do aludido bem. Ao final, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a reintegração de posse. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, confirmando-se o pleito antecipatório ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, conforme dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Não obstante o cabimento do presente recurso, não foram preenchidos os requisitos para fins de concessão da antecipação da tutela recursal. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. A decisão agravada não tem o condão de causar um “perigo de dano” à ora agravante, uma vez que houve somente o sobrestamento da expedição do mandado de reintegração de posse até que sejam julgados os Embargos de Terceiro. De igual modo, não há nas razões recursais a relevante fundamentação (probabilidade de provimento recursal), uma vez que o julgador de primeiro grau se limitou a dar efetivo cumprimento ao decisum exarado nos autos dos Embargos de Terceiro, exatamente pela necessidade de se apurar – antes que seja determinada a reintegração de posse – quem, de fato, demonstra ter a melhor posse sobre o bem imóvel, objeto da ação originária. Apenas isso. Nesse passo, embora a agravante sustente a nulidade do negócio jurídico envolvendo a compra e venda do imóvel, a questão deverá ser devidamente apreciada nos autos da ação originária, em um juízo de cognição exauriente. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora